Tribunal: TJPA
Processo: 0004787-07.2012.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-14

Ementa:
PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÃNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. SITUAÃÃO DE FLAGRÃNCIA E EXISTÃNCIA DE CONSENTIMENTO DO MORADOR. AUSÃNCIA DE ILEGALIDADE.1. Conforme disposiÃ§Ã£o do art. 5Âº, inciso XI, da ConstituiÃ§Ã£o Federal, Ã© prescindÃvel a expediÃ§Ã£o de mandado de busca e apreensÃ£o em situaÃ§Ã£o de flagrÃ¢ncia ou quando hÃ¡ o consentimento do morador para ingresso dos policiais na residÃªncia, como ocorreu in casu, nÃ£o havendo que se falar em ilegalidade ou ilicitude da prova obtida a partir da referida diligÃªncia. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO RÃU. DEPOIMENTOS DA VÃTIMA EM CONSONÃNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÃÃO DE CRIME ROUBO PARA O DE RECEPTAÃÃO. IMPROCEDÃNCIA. 2. NÃ£o hÃ¡ que se falar em desclassificaÃ§Ã£o, haja vista que hÃ¡ provas suficientes nos autos de que o crime foi praticado pelo recorrente. 3. O art. 29 do CÃ3digo Penal prevÃª que, incorre nas penas cominadas ao crime, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, na medida da sua culpabilidade, assim como a doutrina ensina que uma das formas de participaÃ§Ã£o Ã© o auxÃlio, podendo ser na preparaÃ§Ã£o ou na execuÃ§Ã£o. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL. 4. PresenÃ§a de circunstÃ¢ncias judiciais negativas devidamente fundamentadas e proporcionais Ã s caracterÃsticas do caso em concreto. inexistindo ilegalidade patente na anÃ¡lise do art. 59 do cÃ3digo penal, o quantum de aumento a ser implementado em decorrÃªncia do reconhecimento das circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis fica adstrito ao prudente arbÃtrio do juiz. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. 5. Desnecessidade da apreensÃ£o da arma ou a realizaÃ§Ã£o de perÃcia para a incidÃªncia da majorante. AplicaÃ§Ã£o da SÃºmula nÂ° 14 do TJ/PA. REDUÃÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. 6. Uma vez verificado que a quantidade de dias-multa guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, seguindo os mesmos critÃ©rios do artigo 59 do CP, nÃ£o hÃ¡ que se falar em reduÃ§Ã£o. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0004787-07.2012.8.14.0028
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ /PA ¿ 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: WALFRINDO RICARTE DE SOUZA (RAPHAELL LEMES BRAZ ¿ OAB/PA Nº 24.451-B)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA
. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA E EXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO MORADOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.1. Conforme disposição do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, é prescindível a expedição de mandado de busca e apreensão em situação de flagrância ou quando há o consentimento do morador para ingresso dos policiais na residência, como ocorreu in casu, não havendo que se falar em ilegalidade ou ilicitude da prova obtida a partir da referida diligência.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO RÉU. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME ROUBO PARA O DE RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 2. Não há que se falar em desclassificação, haja vista que há provas suficientes nos autos de que o crime foi praticado pelo recorrente. 3. O art. 29 do Código Penal prevê que, incorre nas penas cominadas ao crime, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, na medida da sua culpabilidade, assim como a doutrina ensina que uma das formas de participação é o auxílio, podendo ser na preparação ou na execução.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
4. Presença de circunstâncias judiciais negativas devidamente fundamentadas e proporcionais às características do caso em concreto. inexistindo ilegalidade patente na análise do art. 59 do código penal, o quantum de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito ao prudente arbítrio do juiz.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE
. 5. Desnecessidade da apreensão da arma ou a realização de perícia para a incidência da majorante. Aplicação da Súmula n° 14 do TJ/PA.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
.
IMPOSSIBILIDADE
. 6. Uma vez verificado que a quantidade de dias-multa guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, seguindo os mesmos critérios do artigo 59 do CP, não há que se falar em redução. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e quatro de maio de 2021.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Penal interposta por
WALFRINDO RICARTE DE SOUZA,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
que o condenou à
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal

Consta na denúncia que uma equipe de policiais civis estava realizando uma investigação no escopo de localizar os objetos e autores de um roubo ocorrido no dia 19 de maio de 2012, tendo conseguido a informação de que o apelante tinha dado para uma terceira pessoa um cordão de ouro para que vendesse, pela importância de R$300,00 (trezentos reais), sendo que não foi encontrado comprador para a joia, tendo esta sido devolvida para o imputado.

Segue narrando que o recorrente, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, no dia 19/05/2012, subtraíram 01 (um) celular LG, 02 (duas) pulseiras de ouro, além de 01 (uma) aliança de ouro e 01 (um) anel de ouro, mediante violência e grave ameaça à vítima Lucidalva Alves Barbosa.

Consta na peça informativa e nos depoimentos das testemunhas que a vítima Lucidalva encontrava-se na residência, onde vendia joias de ouro, quando dois elementos armados chegaram e tomaram os objetos mencionados, sob ameaça de arma de fogo, um deles reconhecido pela vítima como sendo o ora apelante.

Diante de tal informação, os policiais se dirigiram até a casa de Walfrindo Ricarte de Souza. Ao chegarem no local, este ao ver os policiais civis, empreendeu fuga, sendo necessário o uso de força para contê-lo. Com o apelante foi encontrado uma pulseira e uma aliança, de metal amarelo, sendo que este confessou que vendeu um cordão pelo valor de R$300,00 (trezentos reais).

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia, preliminarmente, pela anulação da sentença prolatada, ante a invasão do domicílio do acusado.

No mérito, requer a absolvição pela ausência de provas da autoria delitiva e, de forma subsidiária, requer a desclassificação do crime de roubo para o de receptação ou, em último caso, requer seja redimensionada a pena-base, afastada a circunstância aplicada, bem como seja extirpada da sentença a causa de aumento de pena, como também seja isentada ou reduzida a pena pecuniária aplicada.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça,
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

PRELIMINAR- DA NULIDADE DOS AUTOS POR INVASÃO DO DOMICÍLIO DO RECORRENTE

Alega o apelante que o processo

deve ser anulado, tendo em vista que a condenação do réu foi inteiramente baseada em provas colhidas ilicitamente, uma vez que a polícia teria invadido o domicílio do acusado sem o devido amparo legal, considerando que não havia mandado de prisão contra o recorrente, na qual o período de eventual flagrante já teria passado e tão logo foi abordado pelos policiais, sendo algemado, tendo os seus pertences (pulseira e anel) apreendidos pelos policiais, presumindo-se que possuíam origem ilícita.

Não assiste razão à Defesa.

Conforme entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/R0t em 05/11/2015, ao analisar questão de repercussão geral, manifestou-se pela legalidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio por autoridades policiais sem o devido mandado de busca e apreensão, desde que haja a demonstração de que a medida tenha sido adotada mediante justa causa, com a indicação de elementos mínimos que caracterizem a suspeita de uma situação que autorize o ingresso forçado em domicílio, não justificando a medida a mera constatação de situação de flagrância posterior ao ingresso.

Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - PRELIMINAR - ILICITUDE DA PROVA - INOCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA E EXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO MORADOR - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DELAÇÃO DE CORRÉU EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS - RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA - DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS - NÃO CABIMENTO - CONDENAÇÃO MANTIDA. - Conforme disposição do art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, é prescindível a expedição de mandado de busca e apreensão em situação de flagrância ou quando há o consentimento do morador para ingresso dos policiais na residência, como ocorreu in casu, não havendo que se falar em ilegalidade ou ilicitude da prova obtida a partir da referida diligência - Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado, sobretudo pela delação do corréu e pelo reconhecimento feito pela vitima, não há que se falar em absolvição do apelante - Deve ser reconhecida a majorante relativa ao concurso de pessoas quando amplamente demonstrada nos autos a participação de dois agentes na prática delitiva, em comunhão de vontades. (TJ-MG - APR: 10290150102900001 Vespasiano, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 22/11/2017, Câmaras Criminais / 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/12/2017)

Diante disso, conforme disposição do art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, é prescindível a expedição de mandado de busca e apreensão em situação de flagrância ou quando há o consentimento do morador para ingresso dos policiais na residência, que foi o caso em que a genitora autorizou, não há do que se falar em ilegalidade ou ilicitude da prova obtida a partir da referida diligência.

Destarte,
rejeito
a presente preliminar.

MÉRITO

No que tange ao pleito de
absolvição
, também não merece prosperar.

Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de furto encontram-se devidamente provada nos autos, pelo auto de apresentação e apreensão de fl.14 do Inquérito Policial, o qual relata os bens subtraídos pelo apelante: 02 (duas) pulseiras de metal de cor amarela; 01 (um) aparelho celular de marca LG, C300, cor branca; auto de entrega de fls. 15 do IPL; pelo auto de prisão em flagrante; pelo relatório da autoridade policial, bem como pelos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidas em juízo.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]
APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]
PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Assim, a teses de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

No que tange ao pleito da defesa para
desclassificar o crime de roubo para o de receptação
, também não merece prosperar, haja vista que há provas suficientes nos autos de que o crime foi praticado pelo recorrente, como exposto acima.

O art. 29 do Código Penal prevê que, incorre nas penas cominadas ao crime, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, na medida da sua culpabilidade, assim como a doutrina ensina que uma das formas de participação é o auxílio, podendo ser na preparação ou na execução.

Desta forma, pelos motivos acimas expostos, entendo que não assiste razão à Defesa, no que tange ao pedido de desclassificação do crime de furto para o de receptação, motivo pelo qual o indefiro.

DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, aos crimes previsto no Art. 157, § 2º, I e II, CPB, a MM. Magistrada fixou ao recorrente a pena base
,
nos seguintes termos:

¿
A culpabilidade deve ser considerada favorável, pois não restou comprovado nos autos excesso de dolo na conduta.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois o acusado não registra antecedentes criminais.

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois praticou o crime em concurso de agentes, sendo lícita a utilização de uma causa de aumento para exasperar a pena base e a outra para caracterizar a majorante do crime e aumentar a sanção na terceira fase de dosimetria.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois são aquelas implícitas ao próprio tipo.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita.

Desta feita, considerando a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ¿CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
¿.

Ou seja, foi fixada a pena-base acima do mínimo legal, apresentando-se como circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa
conduta social e consequências do crime.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que não houve apreensão da arma de fogo utilizada no crime, e consequentemente, não houve perícia a demonstrar a potencialidade lesiva da mesma.

O entendimento em nossa jurisprudência, é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o.depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego de arma de fogo denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

DA PENA DE MULTA

Requer a Defesa que seja reduzida ao mínimo legal a pena de multa imposta aos apelantes em virtude da situação econômica do mesmo, pleito que não deve prosperar pelos motivos exposto a seguir.

A pena de multa é preceito secundário da norma e adota o critério bifásico, ou seja, a fixação da quantidade de dias-multa é feita de acordo e proporcionalmente à pena corporal imposta.

Extrai-se dos autos que a pena corpórea imposta ao apelante foi de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo neste sentido totalmente proporcional a pena de multa de 13 (treze) dias-multa.

No presente caso, verifica-se que a pena de multa foi fixada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

1 - Uma vez verificado que a quantidade de dias-multa guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, seguindo os mesmos critérios do artigo 59 do CP, não há que se falar em redução. (¿)

(TJ-GO - APR: 01227505620178090042, Relator: Des. Avelirdes Almeida Pinheiro de lemos, Data de julgamento: 31/07/2018, 1a Câmara Criminal, Data Publicação: DJ 2577 de 29/08/2018).

Ademais, a multa fixada na sentença é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao acusado e, a dispensa de seu pagamento ou sua redução, não tem previsão legal, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade.

Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORPÓREA. REDUÇÃO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. (¿) 5 - A pena de multa prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal incriminador não pode ser excluída, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. (¿) (TJ-GO - APR:01837656720158090051, Relator: Des. Ivo Favaro, Data de Julgamento: 21.05.2019, 1a Câmara Criminal, Data Publicação: DJ 2758 de 03.06.2019)

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato -

Relatora